Tribunal: TCU
Processo: 021.727/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Antônio Gabriel Ferreira, emitido pelo Ministério de Minas e Energia e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pelo interessado até a data da ciência da presente deliberação pelo Ministério de Minas e Energia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, consoante o art. 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia.